Tribunal: TJMT
Processo: 0006154-86.2016.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006154-86.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSENILDA ROSA MIRANDA BALEEIRO - CPF: 824.185.861-20 (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC

- LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –

RECEBIMENTO CONCOMITANTE DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE -

POSSIBILIDADE EM CASO DE INCAPACIDADE COMPROVADA NO PERÍODO TRABALHADO
–

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – REMESSA NÃO CONHECIDA -
RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2 - A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente.

2
- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença C/C Conversão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária Com Pedido de Tutela Antecipada, nº 0006154-86.2016.8.11.0003
, ajuizada por
Rosenilda Rosa Miranda Baleeiro
em face do Recorrente,

julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora, vez que comprovado os requisitos necessários para o recebimento pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando tão somente a conversão do benefício de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez e, ainda, ao pagamento das parcelas em atraso desde a cessão do benefício – 05/12/2011 – com a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença e os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser oficiado ao INSS.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

Em suas razões recursais (ID 3914636), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,

defende em síntese, que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que existem laudos periciais conflitantes nos autos, emitidos pela Justiça do Trabalho e Justiça Federal,

que respectivamente

reconhece a ocorrência de incapacidade parcial e permanente outro não a reconhece, e

ainda que se entenda que deve prevalecer o laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho, as conclusões constantes do perito são de que a Recorrida possui incapacidade parcial para o trabalho, o que desautoriza a concessão do benefício por aposentadoria por invalidez.

Pontua que, a parte autora trabalhou nos períodos de 24/5/2016 a 26/9/2016, 1//8/2016 a 31/8/2016 e 16/2/2017 a 22/9/2017, comprovando a ausência de incapacidade total, bem como devem ser descontados os períodos em que houve exercício de atividades laborativas.

Diz que, é imperioso que não seja pago o benefício por incapacidade durante o período em que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e, portanto, o exercício de atividade remunerada pela parte recorrida, em respeito à Constituição Federal/88, artigo 201, I, e à Lei 8.213/1991, artigos 42 a 47.

Afirma que, no tocante ao índice de atualização monetária, estas deverão
incidir os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, com a
reforma
in totum
da sentença, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial.

Caso não seja esse entendimento, requer a manifestação expressa a respeito das violações aos dispositivos constitucionais mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 3914641), a recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 4565049), manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (APELO - MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença C/C Conversão de Aposentadoria por Invalidez Acidentária Com Pedido de Tutela Antecipada, nº 0006154-86.2016.8.11.0003
, ajuizada por
Rosenilda Rosa Miranda Baleeiro
em face do Recorrente,

julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela autora, vez que comprovado os requisitos necessários para o recebimento pretendido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, determinando tão somente a conversão do benefício de auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez e, ainda, ao pagamento das parcelas em atraso desde a cessão do benefício – 05/12/2011 – com a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença e os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo ser oficiado ao INSS.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas processuais, posto ser isento nos termos do artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.620/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 5% sobre o valor das prestações vencidas devidamente corrigidas até a data do efetivo pagamento.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário, nos termos da súmula 490 do STJ, pelo que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

[...]

Da análise dos autos, observa-se que, a Autora ajuizou a presente ação para concessão de restabelecimento de auxílio-doença C/C Conversão em Aposentadoria por invalidez em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra a Requerente que, é portadora das doenças ocupacionais
TENDINITE DO SUPRA-ESPINHOSO e TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHOSO
, decorrentes do trabalho que realizava na função de Faqueira (refilar as peças de carne), na Empresa Frigorífico Mataboi, entre os anos de 2007 a 2010
.

Afirma que
,
requereu benefício de auxílio-doença acidentário, espécie 91, junto ao INSS, que restou
deferido
; todavia, o benefício foi
cessado
em junho de 2009.

Assevera que, reiterou por diversas vezes o pedido administrativo, no entanto a autarquia vem negando o auxílio doença, ante a não constatação de incapacidade laborativa.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ou a conversão em aposentadoria por invalidez.

Foram realizadas duas perícias médicas, realizada respectivamente em 30-3-2013 e 13-9-2013 (ID n. 3914045 e 3914602).

Os autos tramitaram inicialmente perante a Justiça Federal; todavia, o Magistrado declarou a sua incompetência em favor da Justiça Estadual, sob o argumento de que o pedido formulado na inicial é decorrente de acidente de trabalho – espécie 91 (ID 3914616), conforme laudo pericial produzido perante o Juízo trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT.

Após a redistribuição dos autos, foi proferida sentença, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Contra essa sentença insurge a parte requerida, ora Apelante.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que ainda que se entenda que deve prevalecer o laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho, as conclusões constantes do perito são de que a Recorrida possui incapacidade parcial para o trabalho, o que desautoriza a concessão do benefício por aposentadoria por invalidez.

Pontua que, a parte autora

trabalhou nos períodos de 24/5/2016 a 26/9/2016, 1//8/2016 a 31/8/2016 e 16/2/2017 a 22/9/2017, conforme demonstram os dados do CNIS, motivo este que leva à compensação dos referidos períodos que foram trabalhados pela recorrida dentro do período de concessão do benefício previdenciário.

Diz que, é imperioso que não seja pago o benefício por incapacidade durante o período em que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e, portanto, o exercício de atividade remunerada pela parte recorrida, em respeito à Constituição Federal/88, artigo 201, I, e à Lei 8.213/1991, artigos 42 a 47.

Afirma que, no tocante ao índice de atualização monetária, estas deverão

incidir os juros de mora e da correção monetária, em consonância com o previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Do benefício concedido a parte Autora

Como relatado, a Autora formulou requerimento no sentido de que fosse restabelecido o benefício de auxílio-doença ou a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Sobre a alegação de que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que existem laudos periciais conflitantes nos autos, emitidos, respectivamente pela Justiça do Trabalho e Justiça Federal, em que reconhece a ocorrência de incapacidade parcial e permanente e outro não a reconhece, entendo que deve prevalecer o laudo emitido pela Justiça do Trabalho.

Isso porque, apesar de existirem dois laudos emitidos com conclusões diversas a respeito da incapacidade da Requerente, deve prevalecer o laudo emitido pela Justiça do Trabalho, uma vez que naqueles autos, o Juízo sentenciou a ação trabalhista, reconhecendo o grau incapacidade do segurado pautado no laudo emitido pelo
expert
daquele Juízo.

Além do mais, a Justiça Federal declinou da sua competência em favor da Justiça Estadual, por entender que o pedido formulado é decorrente de acidente de trabalho, conforme laudo emitido pela Justiça do Trabalho,
in verbis:

[....]

Ressalta-se, nesse sentido, malgrado a conclusão pericial de fls. 68/70-v destes autos que o laudo pericial trazido às fls. 38/54, produzido perante o juízo trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, atesto que o requerente é portadora de lesão (LER/DORT) do manguito rotador do ombro direito e que “as condições do ambiente de trabalho (fatores de riscos ocupacionais/ergonômicos e físicos) relacionam diretamente com o tipo de patologia desencadeada (doença relacionada com o trabalho – Grupo II da Classificação de Schiling)” fls. 47.

Por fim, verifica-se que a sentença proferida por aquele juízo, reconhecendo o grau da incapacidade que cometeu a autora, condenou o ex-empregador a indenizações reparatórias por danos morais e materiais (fls. 93/102), evidenciando, de modo patente, que a incapacidade in casu é decorrente de doença laboral.

[...]

Desse modo, ainda
que se entenda que deve prevalecer o laudo pericial elaborado na Justiça do Trabalho, em que as conclusões constantes do perito são de que a Recorrida possui incapacidade parcial para o trabalho, o que desautoriza em tese a concessão do benefício por aposentadoria por invalidez,
devem ser levados
as condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme será demonstrado.

O ponto controvertido reside em verificar se as moléstias que acometem a Autora
(
TENDINITE DO SUPRA-ESPINHOSO e TENDINOPATIA DO SUPRAESPINHOSO)
, a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborativas habituais, a ponto de ensejar a

sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, oportuno mencionar que o laudo pericial (ID 3914045 – Dr. Rogério Paulo Bitencourt Ianhes – Médico Perito), no exame clínico estabeleceu que:

[...]

7. – RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELO AUTOR (FLS.

608):

7.1 – A Autora foi acometida da doença ocupacional “tendinite do supra-espinhoso / Tendinopatia do supraespinhoso” no braço direito?

Resposta: Sim

7.2 – Referida doença ocupacional tem nexo causal com o trabalho desempenhado pela Autora na função de faqueira no frigorífico demandado?

Resposta: A patologia/lesão verificada junto a periciada guarda relação direta com a função desempenhada junto a Ré.

7.3 – O trabalho exercido em câmaras frias/no frio contribui para o aparecimento desta doença ocupacional?

Resposta: Sim

7.4 – Há prognóstico de cura integral ou parcial para essa doença?

Resposta: A cura é parcial, haja visto, que a capacidade laborati
va da periciada não poderá ser restaurada.

[...]

7.6 – A Autora tem dificuldade em realizar atividades que uma pessoa sem a doença ocupacional realiza facilmente?

Resposta: A periciada possui restrição no desempenho de funções que requer o emprego de força/tensão aliado a elevação do membro superior direito acima e/ou a nível da linha do ombro

[...]

8.13 – Quais os tratamentos necessários para cura da doença?

Resposta: A periciada possui indicação de tratamento conservador/multidisciplinar, porém, a cura da lesão em questão não poderá restituir a capacidade laboral da periciada.

E. ainda, concluiu que:

A periciada é portador de lesão (LER/DORT) do manguito rotador do ombro direito que tende a evoluir para quadro degenerativo. As condições do ambiente de trabalho (fatores de riscos ocupacionais/ergonômicas e físicos) relacionam diretamente com o tipo da patologia desencadeada (doença relacionada com o trabalho – Grupo II da Classificação de Schiling).

Vale ressaltar que numa
escala de 0 a 10, o grau de contribuição dos serviços prestados junto a Ré é 4 (leve), haja visto que os primeiros sinais da lesão/patologia eclodiram na vigência do contrato junto a Ré, bem como, o tempo de afastamento previdenciário.

[...]

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras
atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da parte autora também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente da apelada para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Rememoro que, a autora

além da apresentação de patologias incapacitantes, tais como
tendinite do supra-espinhoso / Tendinopatia do supraespinhoso” no braço direito
,
observa-se que, conta atualmente com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (auxiliar de serviços gerais),

baixo grau de escolaridade (2º grau incompleto), o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez a Apelada sob pena de colocá-la em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso nesse ponto.

É como voto.

Dos Juros de Mora e Correção Monetária

O Apelante, INSS, em seu apelo (ID 21180961)
pugna pela
aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, no que tange aos juros e à correção monetária.

Com efeito, o apelo do INSS merece parcial provimento, no que concerne aos juros moratórios, consoante passo a demonstrar.

Isso porque
,
no que concerne

a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no
1
º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida
, e
deverão incidir da seguinte forma:

a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;

b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5º da Lei nº
11.960
/09, que deu nova redação ao artigo
1º-F
da Lei nº
9.494
/97, consoante decisão do STF no RE nº 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 507 DO STJ.

1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).

2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213/91.

3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.

4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.

5.
As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei nº 8.213/1991, com as alterações da Lei nº 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei nº 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
.

6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).

7. Sentença reformada.

(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Do exercício de atividade remunerada durante o período de recebimento do benefício por incapacidade

Segundo o INSS,
a parte autora

trabalhou nos períodos de 24/05/2016 a 26/09/2016, 01//08/2016 a 31/08/2016 e 16/02/2017 a 22/09/2017, conforme demonstram os dados do CNIS, motivo este que leva à compensação dos referidos períodos que foram trabalhados pela recorrida dentro do período de concessão do benefício previdenciário.

Diz que, é imperioso que não seja pago o benefício por incapacidade durante o período em que houve o recolhimento das contribuições previdenciárias e, portanto, o exercício de atividade remunerada pela parte recorrida, em respeito à Constituição Federal/88, artigo 201, I, e à Lei 8.213/1991, artigos 42 a 47.

No que tange ao referido período, momento em que autarquia federal indeferiu a prorrogação do benefício, no qual o Apelante pugna pela
exclusão do cálculo dos atrasados, os períodos em que houve recebimento de remuneração pelo autor, ante a sua impossibilidade de cumulação de benefício por incapacidade com recebimento de remuneração pela parte impugnada no mesmo período da condenação, também não deve prosperar.

Isso porque, e
ntendo ser cabível o
recebimento
do auxílio-doença por acidente nos períodos nos quais a parte autora exerceu atividade remunerada, na esteira da Súmula 72 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais - TNU (DOU 13/03/2013), uma vez que o mero retorno do segurado ao trabalho, em razão da sua necessidade de sobrevivência, não significa a recuperação da sua capacidade laboral.

Ademais, tendo sido comprovado que o requerente se encontrava incapaz para o seu trabalho habitual no período mencionado no laudo pericial, ou seja, a partir de
julho/2009,
é cabível a concessão do benefício pleiteado.

Além do mais,
verifico que a matéria já foi tratada pelo C. STJ, sob o Tema 1.013, conforme se verifica,
in verbis
:
Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício".

Referida controversa foi submetida ao julgamento pelo STJ

em julgamento da possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

A tese firmada pelo C. STJ:
“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente. ”

Assim, considerando que a questão relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício já foi decidida pelo STJ, em sede de repetitivo (Tema 1013), razão pela qual mantenho a concessão do benefício no período determinado na sentença.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PARCELAS PRETÉRITAS - PERÍODO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - TEMA 1.013 DO STJ.

A incapacidade total e permanente em razão de doença laboral insusceptível de reabilitação para o trabalho confere ao segurado o direito a aposentadoria por invalidez.
A Primeira Seção do e. STJ, ao julgar o REsp n. 1.786.590/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese, correspondente ao Tema 1.013, no sentido de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RGPS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente
. Sentença mantida no reexame necessário. Recurso de apelação prejudicado.

(TJ-MG - AC: 10000205811995001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 6/10/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 6/10/2021) [Destaquei]

Com essas considerações,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação do INSS,
para determinar que

a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022